Tribunal: TJMT
Processo: 1031472-21.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031472-21.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CASSIO ANTONIO MESACASA - CPF: 875.647.851-87 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1031472-21.2020.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE
:
CÁSSIO ANTÔNIO MESACASA.

RECORRIDOS
:
ESTADO DE MATO GROSSO E INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 17 A 20/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO VERTICAL. INTERSTÍCIO NÃO CUMPRIDO. CESSÃO SEM ÔNUS AO CESSIONÁRIO. SUSPENSÃO DO INTERSTÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de progressão vertical para o nível 5 da carreira de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I do INDEA, e pagamento de valores retroativos. O recorrente sustenta que cumpriu os requisitos legais para a progressão, contestando a fundamentação da sentença no sentido que eles suspendem o interstício durante o período de cessão ao município de Acorizal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e violação ao princípio da congruência; (ii) estabelecer se o período de cessão ao município de Acorizal deverá ser computado para fins de interstício exigido para a progressão vertical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença não se configura, pois a fundamentação exposta demonstra de forma suficiente as razões do convencimento do juízo, observado o disposto no art. 489 do CPC.

O interstício exigido pelo art. 17, inciso II, da Lei nº 9.070/2008 deve ser cumprido integralmente para a progressão vertical, incluindo o requisito temporal de três anos.

Nos termos do art. 12-B do Decreto Estadual nº 3.006/2004, o interstício é suspenso quando há cessão do servidor sem ônus ao cessionário, sendo retomado apenas com o retorno ao órgão de origem.

O ato administrativo que negou a progressão encontra respaldo na legislação vigente, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade administrativa quando pautada na legalidade.

O ônus da prova acerca do cumprimento dos requisitos para progressão funcional recai sobre o servidor interessado, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, não havendo comprovação suficiente nos autos para reformar a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão do interstício para progressão vertical ocorre quando a cessão do servidor público ocorre sem ônus ao cessionário, retomando-se a suspensão apenas após o retorno ao órgão de origem. 2. A decisão administrativa que indefere a progressão funcional com base na ausência de cumprimento do interstício não fere o princípio da legalidade, desde que fundamentada na legislação aplicável. 3. O ônus da prova sobre o cumprimento dos requisitos para progressão vertical incumbe ao servidor interessado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; PCC, arts. 373, I, e 489; Lei nº 9.070/2008, art. 17, incisos I e II; Decreto Estadual nº 3.006/2004, art. 12-B.

Jurisprudência relevante: TJMT, NU 1024052-62.2020.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, julgado em 01/08/2022; TJMT, NU 1021461-30.2020.8.11.0001, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, julgada em 30/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 153942526).

Em suas razões recursais, o demandante alega que ingressou com a ação pleiteando progressão vertical, sustentando que foram cumpridos todos os requisitos legais.

Afirma que os recorridos contestaram a inicial de forma genérica, sem impugnar os argumentos expostos na peça.

Sustenta que a magistrada singular, ao julgar improcedentes os pedidos, entendeu que não foi demonstrado o cumprimento dos requisitos, em razão da cessão do demandante ao município de Acorizal, período que não foi computado para efeitos de progressão.

Assevera que essa circunstância (cessão) não foi objeto da contestação apresentada e que a sentença carece de fundamentação jurídica para embasar a tese proposta pelo Juízo singular.

Dessa forma, argumenta que o ordenamento jurídico proíbe expressamente que o juiz decida sobre matéria alheia aos pedidos formulados, sob pena de violação ao princípio da congruência, previsto no art. 489 do CPC.

Esclarece que quando a parte apresenta a ação, pedido contraposto ou reconvenção, ela delimita a atuação estatal ao que consta exclusivamente da pretensão deduzida.

Pontua que a demanda foi proposta com o objetivo de obter a progressão vertical para o nível “5”, além do pagamento dos valores retroativos, em razão do cumprimento dos requisitos legais.

Assim, entende que a sentença é absolutamente nula, pois não foi devidamente fundamentada, tendo em vista que o Juízo singular fundamentou no entendimento de que o período de cessão não conta como exercício efetivo, sem apresentar embasamento legal ou jurisprudencial aplicável ao caso.

Ressalta que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre a suposta interrupção do interstício e que exerceu função por nomeação no Governo Municipal, razão pela qual seu tempo de serviço deve ser computado como exercício efetivo, conforme o art. 129 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Alega, ainda, a inconstitucionalidade do Decreto nº 3.006/2004, argumentando que, sob a justificativa de regulamentos o art. 129 da LC nº 04/1990, houve desvirtuamento do texto legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para: a) reconhecer a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e violação ao princípio da não surpresa, determinando, se necessário, o retorno dos autos à instância de origem; b) declarar a inconstitucionalidade do Decreto Estadual nº 3.006/2004 e determinar a aplicação literal dos arts. 119 e 129 da LC nº 04/1990; e c) considerar o direito do recorrente à progressão vertical para o nível 5, determinando que os recorridos implementem a progressão na folha de pagamento e na "vida funcional" do servidor.

Os reclamados
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme consta na petição inicial, o reclamante é Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I do INDEA, carreira regida pelas Leis nº 9.070/2008 e nº 10.401/2014.

Alega que deveria estar enquadrado no nível 5 desde 2017.

Sustenta que a progressão ao nível pleiteado não ocorreu automaticamente após a publicação da avaliação de desempenho e que, ao buscar esclarecimentos junto aos reclamados, foi informado de que deveria aguardar.

Afirma que, em 2019, protocolou pedido administrativo exigindo a progressão do nível 4 para o nível 5, uma vez que foi aprovado na avaliação de desempenho e já havia cumprido o interstício desde 2017, nos termos do art. 17, incisos I e II, §§ 1º e 2º da Lei nº 9.070/2008.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao proferir a sentença recorrida, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o reclamante não cumpriu o interstício legal previsto no art. 17, inciso II, em razão da cessão à Prefeitura Municipal de Acorizal no período de
1º/02/2017 a 31/01/2018
.

A cessão ocorreu por ato do Governador do Estado (Ato nº 19.014/2017),
com ônus para o órgão cessionário
, mediante reembolso das remunerações e dos encargos sociais ao órgão cedente, nos termos do art. 1º da Lei Complementar nº 265/2006 e do art. 119 da Lei Complementar nº 04/1990 (id. 153942533, pág. 15).

Não tocante à insurgência recursal, em que o recorrente alega que a fundamentação da sentença diverge da pretensão deduzida e que a questão do interstício não foi objeto de contestação, razão não a assiste.

Explico.

O pedido principal consiste no enquadramento no nível 5
. Para a procedência do pedido, é
imprescindível
o cumprimento dos requisitos do art. 17, incisos I e II, §§ 1º e 2º da Lei nº 9.070/2008.

O inciso II exige,
expressamente
, o cumprimento do intervalo de três anos. Assim, para a progressão vertical, é necessário:
1
) aprovação em processo anual específico de avaliação de desempenho e
2
) o cumprimento do intervalo de 3 (três) anos.

Observa-se que a legislação específica não trata sobre a cessão, devendo, dessa forma, voltar-se ao Decreto nº 3.006/2004, de 5/5/2004, que disciplina a avaliação anual de desempenho para fins de progressão vertical.

O art. 12-B, vigente à época dos fatos, dispõe o seguinte:

Art. 12-B Os
servidores
afastados,
cedidos ou à disposição de outro órgão ou entidade dos Poderes
da União, dos Estados, de Distrito Federal e
dos Municípios, sem remuneração de Poder Executivo do Estado de Mato Grosso,
terão o interstício
suspenso, continuando a correr quando retornarem
(grifei).

Dessa forma,
considerando que a cessão do reclamante à Prefeitura de Acorizal ocorreu sem ônus ao cessionário
,
o período deve ser considerado suspenso para fins de interstício
, retornando a contar após o retorno ao órgão de origem.

Assim,
inexistindo comprovação de que a progressão foi suspensa de forma equivocada
, não pode o Poder Judiciário modificar a decisão administrativa.

Logo, como bem salientado pela magistrada sentenciante: “
No caso em exame, não restou comprovado a existência do direito pleiteado, a qual se funda na obrigação de não fazer, por não ter demonstrado a observância do interstício mínimo para a progressão de uma classe para outra, e por ser vedada pela própria lei a “quebra do interstício
”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA – PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS –
DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E HORIZONTAL NÃO DEMONSTRADO
- LEI COMPLEMENTAR Nº 441/2011 –
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 12-B DO DECRETO ESTADUAL 3.006/2004 – INTERSTÍCIO SUSPENSO PELA CESSÃO SEM ÔNUS DA SERVIDORA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1024052-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PENSÃO POR MORTE – PLEITO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO – PLEITO DE PROGRESSÃO DE CARREIRA DA CLASSE C PARA D – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA TITULAÇÃO EXIGIDA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA COM A INICIAL – ALEGAÇÃO DE INTERSTÍCIO COMPLETADO EM VIDA E DESCONSIDERAÇÃO DO AFASTAMENTO JUDICIAL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – QUALIFICAÇÃO COMPROVADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PEDIDO INDEFERIDO ANTE AO AFASTAMENTO JUDICIAL CAUTELAR POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 12-B DO DECRETO ESTADUAL 3.006/2004 – INTERSTÍCIO SUSPENSO PELO AFASTAMENTO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA
– SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5º, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2º, II, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 12-B do Decreto Estadual 3.006/2004, os servidores afastados do serviço público terão o interstício suspenso, continuando a correr quando retornarem ao desempenho das atividades
.

Com amparo nos princípios da legalidade, segurança jurídica, isonomia, razoabilidade e moralidade, não há se falar em contagem do período de afastamento judicial cautelar por investigação de improbidade administrativa para fins de progressão de carreira, por expressa proibição normativa, nos termos do artigo 12-B do Decreto Estadual 3.006/2004, ainda que comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

(N.U 1021461-30.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021) (grifei).

Dessa forma,
não houve comprovação nos autos de que no período indicado na inicial o reclamante cumpria com todos os requisitos fixados pela legislação, como prevê a LC nº 9.070/2008
,
ônus que lhe incumbia, conforme artigo 373, inciso I, do CPC
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ – PROFESSOR – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA REMUNERATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO NÃO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM NIVEL E CLASSE A QUE O SERVIDOR FAZ JUS – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSENTE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre aquele que alega, cabendo ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu
. 2. Comprovado pelo Município reclamado que o enquadramento fora procedido na medida em que satisfeitos os requisitos legais exigidos para a progressão, bem como a remuneração atendeu às tabelas remuneratórias previstas na LC 220/2010. 3. Tendo em vista que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, bem como apresentado o documento pelo Município de Cuiabá comprovando o enquadramento em nível e classe de acordo com a situação funcional do servidor, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido, desprovendo-se o recurso. 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJMT - N.U 1011614-49.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022) (grifei).

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO –
REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ASSISTENTE DO SUS – PLEITO DE ELEVAÇÃO DIRETA PARA CLASSE C – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CLASSE – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO DA QUALIFICAÇÃO E DO INTERSTÍCIO PREVISTO NA LEI DA CARREIRA – IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO PER SALTUM – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INTERSTÍCIO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão “per saltum” e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício.

Não havendo cumprimento dos requisitos exigidos para a implantação da progressão de classe, deve a pretensão ser julgada improcedente, haja vista que a ascensão na carreira depende do cumprimento de certos prazos e o atendimento de ceras qualificações
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0030437-40.2008.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 21/11/2021)
(grifei).

Assim, vê-se que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o Juízo singular, razão pela qual a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Por fim, com relação ao pedido para reconhecer a inconstitucionalidade do Decreto nº 3.006/2004, vê-se que somente foi pleiteado em sede recursal,
configurando inovação recursal
,
o que é defeso
.

Ademais, o art. 97 da Constituição Federal é claro ao dispor que “
Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
”,
não cabendo no caso concreto
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025